Tribunal: TJMT
Processo: 1029366-50.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029366-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), RAI DA CONCEICAO FRAZAO - CPF: 632.197.803-50 (PACIENTE), Vara única de Tapurah (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), CARLOS MANOEL PEREIRA GOMES - CPF: 081.856.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA E TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente é acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), capturado em operação que resultou na apreensão de drogas e na tentativa de destruição de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação válida com base em elementos concretos e, (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva está fundamentado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de apreensão de drogas e tentativa de fuga do paciente, mesmo estando algemado.

4. A manutenção da prisão é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente e seu envolvimento em atos relacionados ao crime organizado.

5. O histórico de ato infracional praticado pelo paciente, embora não conte como maus antecedentes, é utilizado para corroborar a periculosidade e justificar a prisão.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública; 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 661.930/SP; TJMT, HC nº 1006731-75.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em
favor de
Ra
í
da Conceição Frazão
,
contra ato do Juízo
da

Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, que, nos autos
nº
1001225-85.2024.8.11.0108
,
converteu
a

prisão em flagrante e preventiva,
em razão da prática, em tese
,
dos delitos previstos no artigo 33 da Lei
11.343/2006
e no artigo
288
do Código Penal.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida
que

a decisão de decreto de prisão preventiva seria genérica
e
estar
ia
m ausentes os requisitos da prisão preventiva,

sobretudo em razão das condições pessoais favoráveis ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
246314174
.

As informações do juízo estão inseridas no id.

248725655
.

Em parecer de id.

252345158
, a Procuradoria de Justiça manifestou
-se
pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
14
.0
8
.2024,
em razão da prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e no artigo 288 do Código Penal.

A prisão preventiva fundou-se em elementos de informações denotadores da materialidade e autoria delitiva, justificando o
periculum
libertatis
na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
e na reiteração delitiva
.

Para
melhor compreender
a questão posta
, destaco os fundamentos utilizados p
elo magistrado para

decretar a prisão do paciente.

"
[...]
n
o caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontram presentes fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A
ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID 165554695.

(...) Menciona-se, ainda, que com os autuados fora encontrado
20 unidade
(s) de Maconha – acondicionadas em invólucros, consoante termo de apreensão, ID 165554695. Ademais, sabe-se que a quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Enunciado criminal n° 25 – TJMT): (...
) Ademais
, consta que o réu Raí da Conceição Frazão teve medida de internação determinada no bojo dos autos n° 1001107-12.2024.8.11.0108, demonstrando que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. (...) É de se consignar que a medida de internação determinada em desfavor de Raí nos autos n° 1001107-12.2024.8.11.0108 fica absorvida pela medida aqui decretada.”
.

[...]” (id.
246135198
)

(grifo nosso)

Nota-se
que
, ao contrário do alegado pelo impetrante, o decreto de prisão encontra-se regularmente fundamentado em elementos concretos dos autos, os quais foram expressamente indicados pelo juízo de origem, de modo que não
se
cogita em falta de fundamentação ou
decisão genérica.

Está claro que a prisão
se justifica
pela gravidade da conduta e para evitar a reiteração delitiva, fatores legítimos para funda
mentarem
o decreto de prisão
preventiva, ainda mais quando
embasado
em elementos de informações carreados nos autos.

No caso posto, a prisão em flagrante do paciente ocorreu
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em contexto de investigação ao tráfico de drogas e ao crime organizado da região, n
o âmbito d
a deflagra
da
operação da Polícia Civil batizada de “
justiça impura
”, n
a
qual é alvo o paciente
Rai
da Conceição
, dentre
outros suspeitos.

Con
sta que, na
residência

situada na Rua dos Ipês, nº 86, Bairro Cristo Rei, Tapurah

–
MT
, a qual supostamente seria utilizada para realização de torturas, os Policiais conseguiram localizar os suspeitos
Eduardo Rodrigues
Ottersbach
, Carlos Manoel Ferreira
e o paciente
Raí da Conceição
.

Quando avistados

pel
os agentes, os suspeitos, incluindo o paciente,

desvencilhar
am-se
de seus respectivos aparelhos celulares, arremessando-os pela janela, os quais foram recuperados pela Polícia Civil, apesar de algumas danificações.

Segundo infere-se do depoimento do investigador
Alencar
Petry
, o
paciente
Ra
í
da Conceição
, mesmo após ser algemado, tentou foragir,
saindo correndo por quintais de algumas casas
, se
embrenh
ando
numa mata
em seguida
.
(id. 246135196 -19/20)

A despeito da tentativa de fuga, o paciente acabou sendo localizado
após
,
aproximadamente
,
uma hora
de busca
, com apoio de 04 equipes Policiais.

Também foi localizado, do lado de fora da residência, uma
garrafa
“
pet
de
c
oca-
c
ola
”,
contendo
20
invólucros de maconha
, perfazendo a quantia de
141 (cento e quarenta e uma) gramas da

substância, prontas para venda
.

Por esse breve contexto, pode-se afirmar, em sede de cognição sumária, que os indícios de materialidade e autoria delitiva são suficientes para sustentar a prisão preventiva,
bem como
existem motivos para
manutenção da segregação do paciente, em razão da gravidade concreta da conduta
, sua reiteração delitiva e por ter tentado foragir, mesmo estando algemado
.

A
gravidade da conduta
é revelada pelo próprio contexto da prisão em flagrante do paciente
, pois, além dos indícios denotadores do crime de tráfico de drogas, há elementos que denotam seu envolvimento com grupo criminoso, porquanto ter sido localizado
no interior de uma residência destinada ao cometimento de crimes de tortura
.

Como se sabe, a gravidade concreta da conduta é justificativa leg
í
tima para fundamentar o decreto de prisão preventiva.

Além do fator gravidade, observa-se que a prisão também se torna necessária para obstar que o paciente venha atrapalhar a instrução criminal, já que ficou claro
tal
intenção

quando, deliberadamente e na frente dos agentes, tentou desfazer de seu aparelho celular, caracterizado uma tentativa de eliminação de eventual prova.

A aplicação da lei penal também restará comprometida com a liberdade do paciente, posto que, mesmo algemado e na presença de diversos
policiais
,
saiu em fuga
, a denotar intenção de impedir sua responsabilização penal
e de se evadir do distrito da culpa
.

Não se olvida, ainda, que, conforme consignado pelo juízo de origem, o paciente
já possuía medida de internação decretada, em razão de prática de ato infracional
anterior.

Sabe-que, conquanto o registro pretérito de ato infracional não servir como maus antecedentes, é plenamente possível sua utilização para fundamentar prisão preventiva, consoante firme jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

Nesse sentido, colho
recente
julgado desta Egrégia Câmara Criminal,
in
verbis
:

"HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPATIBILIDADE DO CÁRCERE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ, RHC n. 108.629/MG).

“A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ,
AgRg
no HC 661.930/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

(N.U 1006731-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE
ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
.

Portanto,
inexiste qualquer
constrangimento ilegal, visto que o decreto de prisão
se encontra
devidamente fundamentad
o
.

Ademais
, algumas questões levantadas pelo impetrante demandam um aprofundamento impossível de ser realizado em
sede de
habeas corpus
, visto questionar acerca das provas de materialidade e autoria dos delitos imputados ao paciente, de maneira a confundir com o mérito da ação penal, o que somente poderá ser feito pelo primeiro grau, durante a instrução.

Quanto aos predicados pessoais, é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a prisão preventiva do paciente
Raí da Conceição Frazão
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024